Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721188-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: GENERSON DE GOIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de insolvência n. 0700400-58.2020.8.07.0015 ajuizada pela ora agravante em face de GENERSON DE GOIS, indeferiu os pedidos formulados pela administradora judicial em id 8393610 daqueles autos, os quais incluíam, entre outros a) proibição do devedor de se ausentar do estado da federação em que ocorreu a quebra; b) pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD...); e c) ofícios ao Banco Central, ao Detran e à Polícia Federal (os dois últimos para bloquearem a CNH e o passaporte do insolvente). Nas razões do recurso, a agravante, em apertada síntese, defende que o Código de Processo Civil dá poderes coercitivos ao juiz, sendo possível adotar-se medidas como apreensão de passaporte e CNH quando se verifica a inadimplência contumaz do devedor. Alega que o ora agravado esquivou-se e continuará se esquivando de ter os bens coletados para a execução universal, porque esvazia suas contas correntes e não mantém veículos nem imóveis em seu nome, razão pela qual a administradora formulou os pedidos de medidas coercitivas, como meio de compelir o devedor a ofertar acordo com os credores. Esclarece que algumas das medidas pleiteadas, como a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo, possuem o condão de encontrar bens do devedor, enquanto outras atingem o poder do insolvente de dispor de valores que eventualmente receber. Conclui dizendo que “necessário que o Estado promova ações efetivas em face do insolvente, de forma que a simples declaração de sua condição não seja a sua única punição”. Pugna, assim, pela concessão de medida liminar, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar, para deferir os pedidos formulados pela administradora judicial. Preparo regular (id 26924408). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso em exame, nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da liminar pretendida, de modo que o recurso deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. De fato, da análise superficial possível nessa sede preliminar, não se vislumbra o alegado prejuízo à parte em aguardar a decisão da Turma sobre a possibilidade ou não de deferimento das medidas pleiteadas pela administradora judicial, ressaltando que a insolvência do devedor já foi decretada, após, inclusive, pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo que indicaram a ausência de bens em nome do insolvente. Ademais, ao menos nesse exame provisório, também não se vislumbra, de plano, o acerto da tese recursal e, portanto, o provimento do agravo, porque nossa Corte já se manifestou no sentido de que as medidas coercitivas pleiteadas com fulcro no art. 139 do Código de Processo Civil devem respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e se mostrarem eficazes para garantir a satisfação do crédito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O novel Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, permitiu ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como a apreensão do Passaporte dos devedores geram notável constrangimento ilegal, uma vez que os priva de direitos amplamente assegurados, sem a certeza, no entanto, de se chegar a um resultado útil ao processo, que é a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348417, 07086283320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. PARTE EXECUTADA. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. Tal pretensão visa o cumprimento da ordem judicial a elas correlatas e não para garantia de satisfação do crédito perseguido. Ausente a proporcionalidade e razoabilidade em tal medida, inclusive por não conferir resultado útil ao processo. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1348102, 07102418820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.", circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345721, 07529091120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Colha-se manifestação do Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1o de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator